Tribunal: TJPA
Processo: 0026604-91.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026604-91.2015.8.14.0006

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: CLAUDIA FREIRE GALVAO

APELADO: GABRIELA VITELLI PANTOJA, JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: CLAUDIA FREIRE GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra decisão que impronunciou a ré, sob fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria. Sustenta a recorrente que a decisão deve ser reformada, para que a apelada seja pronunciada nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, possibilitando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há suporte probatório mínimo apto a configurar indícios suficientes de autoria delitiva, de modo a justificar a pronúncia da ré para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, e não de certeza, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime.
4. O exame dos autos revela divergência entre os laudos periciais: enquanto o laudo de necropsia aponta "asfixia mecânica por constrição externa do pescoço", o laudo de levantamento de local de crime e o laudo de reprodução simulada indicam ausência de vestígios de morte violenta.
5. O conjunto probatório não apresenta elementos suficientemente seguros para indicar a ré como provável autora do crime, inexistindo suporte probatório mínimo para a pronúncia.
6. A ausência de indícios suficientes de autoria justifica a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão de impronúncia deve ser mantida quando inexistirem indícios suficientes de autoria, de modo que não se configure juízo de probabilidade apto a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 354.132/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

CLAUDIA FREIRE GALVÃO,
assistente de acusação, interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que a ora denunciada Gabriela Vitelli Pantoja ceifou a vida de Rafael Freire Galvão, por meio de asfixia mecânica (ID 7190510).

Transcorrida a instrução do feito, a ora acusada restou impronunciada, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, concluindo a Magistrada no sentido de que o conjunto probatório acostado aos autos não proporciona circunstâncias necessárias que por indução, autorizem concluir que Gabriela Vitelli Pantoja é provável autora do crime de homicídio disposto no artigo 121, §2° IV, do Código Penal (ID 7190561).

Inconformada, alega a assistente de acusação que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e que diante do conjunto probatório colhido por meio pericial e testemunhal, é patente o vínculo da Apelada com a morte da vítima, razão pela qual requer sua pronúncia, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, para que tenha a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Ao final, requer o prequestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público (Id 7190579), aduz que embora comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se verifica em relação à autoria, já que não foram encontrados vestígios de participação ativa da acusada no crime, consoante Laudos periciais juntados, razão pela qual requer o conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Apelada Gabriela Vitelli Pantoja, em contrarrazões (Id 22862209), alegou diversas preliminares, pleiteando a aplicação do princípio penal da retroatividade da lei mais benéfica
,
previsto no art. 5ª, XL da CRFB/88 e a consequente retirada do Laudo Pericial de nº 2015.01.000590-TAN (Perícia de Necrópsia Médico Legal), bem como seja decretada a inutilização da prova nos autos, conforme art. 158-A da Lei nº 13.964/2019. No mérito, requer o improvimento recursal, mantendo-se a decisão de impronúncia

proferida em seu favor, em razão da inexistência do suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime, com base no art. 414 do Código de Processo penal.

Pleiteia ainda a absolvição sumária, com base nos artigos 415-A, inciso II, e artigo 386, inciso VI, do CPP, diante da ausência de elementos probatórios que possam sustentar a acusação.

Por fim, pugna pela intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos acerca da preliminar suscitada, conforme previsão legal. Caso não seja esse o entendimento, considerando a insuficiência de provas e princípio do “
in dubio pro reo
”, a defesa requer a V. Exa., a desclassificação

do crime imputado na Denúncia para o do tipo penal previsto no art. 129, §3º do CPB.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pela assistente de acusação, por entender que não há um suporte mínimo apto a configurar o indício suficiente de autoria delitiva a autorizar uma decisão de pronúncia.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, alega a assistente de acusação que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e que diante do conjunto probatório colhido por meio pericial e testemunhal, é patente o vínculo da Apelada com a morte da vítima, razão pela qual requer sua pronúncia, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, para que tenha a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Ao final, requer o prequestionamento da matéria arguida.

Da decisão que impronunciou, extrai-se na parte que nos interessa:

“A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida nos autos e, mormente, pelo Laudo de Necropsia Médico Legal (fl. 04 do IPL) e Laudo de Local de Crime com Cadáver (fls. 72/81 do IPL).

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Dos indícios de autoria

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa

estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pr societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o

fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os indícios suficientes de autoria não puderam ser verificados, mormente diante do que fora produzido em juízo.

Durante a instrução judicial do feito, foram inquiridas testemunhas e ouvidos peritos que não trouxeram elementos indicativos de uma possível autoria ou participação da ré na morte da vítima capaz de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri, principalmente pelo fato de que a morte por estrangulamento não coincidiu com as demais provas. Vejamos.

A testemunha Benjamin Hamoy, médico, declarou em Juízo que não presenciou os fatos, tomando conhecimento do mesmo quando um vizinho o procurou com a informação de que um rapaz. estava passando o mal e de imediato se deslocou ao local que ficava no andar de cima ao que morava, no entanto, ao chegar no local, a pessoa já estava morta, com as pupilas dilatadas pedindo que chamassem o SAMU. Relata que não pode precisar o tempo em que a vítima estava morta. Que o cérebro humano consegue ainda ficar sem oxigênio por 03 minutos, e após este tempo o cérebro morre e as pupilas dilatam. Que morava no mesmo prédio da vítima e não ouviu nenhuma gritaria ou desentendimento, sendo surpreendido com uma moça que chorava muito. Lembra que a ré chorava muito e estava desesperada. Pontua que não notou se havia sinais de escoriação e que a vítima estava deitada com a língua levemente protrusa (para fora), sabendo em seguida que um dos vizinhos tentou puxar a língua da vítima.

Cláudia Freire Galvão, mãe da vítima, informa que ré e vítima já mantinham um relacionamento de 03 a 04 anos e que o mesmo nunca notou qualquer conturbação na relação amorosa. Narra que só tomou conhecimento que a vítima era usuária de drogas no dia dos fatos, pois sentiu um forte cheiro de maconha no interior do apartamento. Lembra que no dia do crime estava trabalhando quando a acusado ligou para a depoente com a informação de que seu filho estava passando mal. A depoente diz que no dia da morte da vítima estava com uma sensação ruim, tendo ligado várias vezes para esta, inclusive ligara 40 minutos antes da notícia da ré de que seu filho estava passando mal, com falta de ar, ocasião em que pediu para que a ré buscasse ajuda e quando chegou no local seu filho já estava morto. Lembra que ao questionar a ré, esta só dizia que a vítima teria passado mal. Informa que acreditou na ré, no entanto, ao ter acesso o laudo de necropsia, verificou que a vítima teria sido morta em razão de asfixia por estrangulamento, concluindo então que a morte fora violenta, no entanto, não sabe informar a motivação do crime. Declara que a ré sempre frequentava a casa da depoente e que nos últimos meses anteriores ao crime a ré estava constantemente no local, e dizia que não ia pra sua residência pois seus pais não lhe davam atenção. Relata que o pai da vítima vivia com a mãe da ré e que Rafael teria ficado com ciúmes da ré, em seguida soube que a ré tinha muitos ciúmes da vítima. Relata que no quarto em a vítima se encontrava não havia sinais de desalinhamento, de que no local teria havido violência, no entanto, o corpo da vítima estava em posição diversa da qual costumava dormir. Se recorda que ao chegar no local a ré só gritava, no entanto, não chorava e ao questioná-la a fim de saber o que teria acontecido ela só esboçava uma cara assustada, mas nada respondia. A depoente relata que notou um cheiro estranho no apartamento e começou a procurar na intenção de encontrar algo, quando então um senhor do prédio questionou a ré, a qual pegou em um porta joias uma quantidade pequena de maconha. Que após o fato a ré não demonstrou sentimentos pela vítima, a qual só foi no enterro da vítima após a declarante ter ligado pedindo para que fosse ao local prestar uma homenagem. Lembra que a ré foi ao enterro da vítima com algumas amigas, e que no local estaria falando que Rafael teria usado uma substância, tendo então pedido para que não comentasse sobe o assunto. Após, a ré continuou frequentando a casa da declarante, indo para o terço, chegando inclusive a dormir no recinto. Relata que ajudou a ré, sempre perguntando se estava precisando de algo, no entanto, após ter acesso ao laudo não procurou mais a denunciada, a qual ligou para a depoente dizendo que estavam mentindo.

Que soube, através de seu advogado, que a acusada teria falado que Rafael inalava desodorante aerossol. Destaca que nunca presenciou brigas ou discussões entre ré e vítima. Informa que uma semana após o crime a denunciada já estava saindo para as festas, fato estranhado pelo próprio pai da vítima. Que a vítima era asmática quando criança, assim como alergia ao ácido acetilsalicílico, no entanto, não demonstrou os sintomas na vida adulta. Que no quarto só sentiu o cheiro de maconha. Lembra que a ré ligou para a depoente afirmando que não teria matado Rafael.

Rute Regina Silva Teixeira de Souza, declara não ter presenciado o

crime. Informa que mora no apartamento ao lado de onde a vítima morreu. Que já estava sonolenta quando ouviu gritaria e ao abrir a porta viu uma movimentação no apartamento ao lado, estando um médio que mora no prédio e outras pessoas, e algumas pessoas fora do bloco com Gabriela. Lembra que a ré falou que bateu muito na porta da depoente pedindo por socorro, no entanto, declara não ter ouvido. Informa que nunca viu ou ouviu discussões entre Rafael e Gabriela. Que soube pela vizinha do andar de baixo que Gabriela teria relatado que ela e vítima estavam mantendo relação sexual, e que teriam experimentado uma droga nova e que Rafael passou mal. Lembra que no dia dos fatos a ré estava muito agitada e nervosa, andava de um lado para o outro e não conectava bem as ideias. Que no dia dos fatos não ouviu qualquer discussão. Que ouviu gritaria mas não ouviu ninguém batendo em sua porta. Declara que a ré não chorava, mas estava bastante agitada, andando nas pontas dos pés, colocava a mão na cabeça e questionava porque aquilo não teria acontecido com ela.

Felipe Eurico Freire Luís, tio da vítima, relata que conhecia a ré, no entanto não tinha muito contato. Que a vítima nunca relatou vontade em separar de Gabriela. Informa que no dia da morte de Rafael, soube através de uma tia que o mesmo estava passando mal, então se deslocou para o apartamento em que este residia e ao chegar lá tentou reanima-lo, e um médico falou que já não adiantava, pois a vítima já teria falecido. Descreve que nunca presenciou briga entre vítima e ré. Relata que não sabia que a vítima fazia uso de entorpecentes. A testemunha lembra que a vítima quando criança tinha asma. Que o deslocamento de sua casa para a casa da vítima foi de em média 15 minutos e ao chegar ao local, esta estava com parte do corpo inferior pra fora da cama.

A testemunha Eliana Catarina de Mouta Freire, tia da vítima,

informa que no dia dos fatos, recebeu um telefonema de sua irmã, pedindo para que tosse até sua casa, pois Rafael estaria passando mal, e ao chegar ao local a vítima já estava em óbito. Que Gabriela aparentava estar normal. Informa que o início do relacionamento foi estranho, em razão de ter decorrido do relacionamento extraconjugal do pai da vítima com a mãe da ré. Relata que nunca soube de desentendimento entre acusada e vítima e também não viu no local qualquer sinal de desalinhamento. Que não viu marca aparente no corpo da vítima e ao saber que esta teria sido levada a morte por asfixia mecânica ficou surpresa. Informa que a vítima possuía asma quando criança, no entanto, quando adulto não manifestou tal doença, e que praticava atividades físicas, sendo bastante saudável. Lembra que foi até a ré e a sacudiu perguntando o que a mesma havia feito, no entanto, as pessoas a afastaram, justificando que teria tomado tal atitude pelo fato de que a mesma possuía um grau de ironia.

A testemunha Altevir Pinheiro de Carvalho, porteiro do prédio de onde a vítima morava, relata que não presenciou os fatos. Informa que conhecia a vítima, sendo esta uma pessoa tranquila. Que nunca viu desentendimento entre vítima e acusado. Descreve que teve conhecimento do fato pela ré que ligou em torno de 23h15 para a portaria dizendo que a vítima estava passando mal e que teria chamado uma ambulância. Relata que no dia dos fatos não entrou e não saiu ninguém para o apartamento e que não terá como entrar ou sair alguém que não fosse pela portaria.

A testemunha Renato Augusto da Silva Lopes, amigo da vítima, relata que conheceu Gabriela após esta namorar Rafael e que nunca presenciou qualquer discussão entre ambos, no entanto, já haviam se separado algumas vezes. Que havia ciúmes entre o casal, mas nada que se aproximasse da obsessividade. Informa ter conhecimento de que a ré e vítima fumavam maconha constantemente, no entanto, não tem conhecimento de que realizavam outro tipo de entorpecente, nem mesmo que a vítima inalava desodorante. Lembra que a vítima teria falado certa vez que tinha asma quando criança, tendo o depoente presenciado esta fazendo tratamento com aparelho de aerossol, mas era uma pessoa forte.

Mauro Marcelo Furtado, médico e perito do Instituto Médico Legal, relata que em resposta aos quesitos elaborados, diz que a asfixia por compreensão do pescoço pode ser o enforcamento, estrangulamento ou esganadura e são característicos de asfixias complexas. Que o enforcamento é produzido de forma passiva enquanto que a esganadura e o estrangulamento são produzidos de forma ativa. Relatou que a asfixia mecânica gera a protusão da língua para tora da boca. Assim, concluiu o perito, após realizar o exame externo na vítima e por verificar a presença de sulcos, que esta morreu em razão de asfixia mecânica por estrangulamento e pelo tato de usar substância entorpecente, gerou impedimento de se defender de um possível ataque.

O perito do Instituto Médico Legal, Mariluzio Araújo Moreira da Silva, responsável por realizar os laudos médicos de laudo de levantamento de local de crime com cadáver e de reprodução simulada, após explanar alguns conceitos da medicina quanto as formas de asfixia, declarou que ao realizar o levantamento de local de crime e examinar o corpo da vítima examinou primeiramente o pescoço para saber se a morte teria sido ocasionada naturalmente ou de forma violenta e pelo que analisou externamente verificou que se tratava de morte natural, no entanto, não havia como verificar a causa morte que é analisada por exame interno. Que visualizou no cadáver da vítima que havia sinais de asfixia e qualquer tipo de asfixia produz os sintomas (infiltrados hemorrágicos e manchas) relatados pelo perito que realizou o exame de necropsia, os quais devem ser comparadas com o exame externo, e que então não se pode concluir que houve asfixia por estrangulamento. Descreve que diante da dicotomia entre os laudos de levantamento de local de crime e o laudo de necropsia fora realizado a reprodução simulada dos fatos, de acordo com as versões contadas e que a ré durante a reprodução disse que teriam realizado o consumo de drogas durante todo o final de semana anterior ao crime e que no momento em que a vítima passou mal estariam mantendo relação sexual, e que durante o ato fizeram a inalação de desodorante. O perito esclarece que o desodorante diminui a concentração de oxigênio, no entanto, por si só, não causa a morte, mas se analisado com o fato de que a vítima era asmática e que esta é uma doença crônica, e que teria usado substâncias entorpecentes, bem como pelo fato de que a ré ao tentar reanimar a vítima deu álcool para cheirar, se esses fatores forem analisados conjuntamente podem causar a morte. Concluindo então que os fatores analisados em conjunto indicam asfixia, no entanto, não houve força externa e que a asfixia pode gerar uma protrusão da língua da cavidade bucal, no entanto, no que se refere a vítima, não sabe precisar tal protrusão, vez que quando chegou até o local a língua da vítima já estava no interior da boca.

Creusa Alice Lopes dos Santos, perita criminal, declara ter participado da reprodução simulada dos fatos, e após conceituar as diversas formas de asfixias, disse que diante da divergência dos laudos de levantamento de local e de necropsia, fez-se a reprodução simulada dos fatos onde se ouviu algumas pessoas e a acusada, contudo os depoimentos não divergiram. No depoimento da acusada esta trouxe um fato novo de que a vítima teria utilizado por várias vezes durante o ato sexual o uso de desodorante. A perita informa ainda que se tivesse ocorrido um estrangulamento seria fácil de obter contradições da denunciada, o que não ocorreu. Assim, a perita diz que, diante das versões apresentadas, o laudo de levantamento de local e as fotografias de acesso para a reprodução simulada e diante dos sinais internos, diante do problema cardiorrespiratório da vítima e ausência de sulco concluiu pela ocorrência de asfixia. Relata que levou em conta também o tamanho da vítima que era robusta e nas fotografias não havia sinais de estrangulamento e nem lesões de defesa, inclusive o cordão que a vitima usava poderia causar uma lesão se tivesse ocorrido o estrangulamento. Informa que a língua para fora é uma característica da asfixia e não necessariamente do estrangulamento, razão pela qual se levou em consideração vários sinais e vários apontamentos.

A testemunha Keila Feio Avelar, declara ser vizinha da vítima, e que no dia em que esta faleceu, escutou o choro da acusada no corredor e insistentemente tocou a campainha de seu apartamento e ir até a vítima já viu que esta não estava de boca aberta com o peito para cima, no entanto constatou que não estava mais com vida. A depoente relata que té estava bastante nervosa e que chamou um dos vizinhos que é médico e constatou que a vítima não estava mais com vida. Que observou que o local onde a vítima se encontrava deitada estava bastante molhado, tendo a acusada justificado que teria dado álcool para se acordar. Informa que questionou a ré sobre o que teria acontecido, momento em que disse que experimentaram uma droga nova.

A tempo do seu interrogatório a ré GABRIELA VITELLI PANTOJA, nega a autoria do crime e declara que já namorava com a vítima há 04 anos e aproximadamente 01 ano moravam juntos. Que a vítima estava viajando e quando chegou ficaram juntos e durante todo o tempo utilizavam maconha. Lembra que no dia em que a vítima morreu, durante o ato sexual, esta inalava desodorante, no entanto era também asmática, e que aquela não teria sido a única vez que teria utilizado a substância. Que a vítima pegava o edredom colocava na boca e ao mesmo tempo espirrava o desodorante e puxava o ar.

Relata que no dia do crime durante a relação Rafael inalou o desodorante e ao terminar a relação continuou fazendo o uso da substância, quando então sentiu um toque no pé e quando virou viu que a tentava puxar o ar, quando então pegou uma água para ver se o animava e em seguida pegou um álcool e então resolveu ligar para a mãe da vítima que disse para que procurasse ajuda. Descreve que entre outras pessoas um médico foi até o local que disse que a vítima teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Relata que em nenhum momento friccionou o pescoço da vítima. Que a vítima além da maconha fazia uso de cocaína e êxtase. Declara que dificilmente brigavam e que durante a relação houve problema de infidelidade, no entanto havia sido dois anos antes do fato, e que depois que passou a morar com a vitima a relação entre eles melhorou bastante, afirmando que não matou Rafael e que não tinha motivo de cometer tal ato, pois o amava. (...)

Preliminarmente, em análise a prova material, o laudo de necropsia não se corrobora com o laudo de levantamento de local de crime com cadáver, vez que aquele diz que a causa da morte da vítima foi "asfixia mecânica por constrição externa do pescoço" e este diz que "não foi constatado vestígio de que pudessem ser relacionados à marte de natureza violenta" e por fim o laudo de reprodução simulada diz que que "não se permitem chegar conclusiramente a uma dinâmica ainda que parcial dos eventos que produziram a marte da vitima", dizendo ainda que "a asfixia não seria por método de ação mecânica e sim por substância capaz de ser classificado como alergênico, que em contato com corpo humana é capar de desenvolver uma reação alérgica originando um edema de glote que se não debelada em curto espaço de tempo leva a pessoa a morte."

Outro ponto a ser analisado são os depoimentos testemunhais que são uníssonos em relatar que nunca presenciaram desentendimentos entre acusada e Vitima e que no local onde esta morreu não havia sinais de que tivesse ocorrido luta corporal, de morte violência ou de que ainda ouviram gritos de socorro ou de discussão, o que segundo algumas testemunhas seria fácil de ouvir devido a acústica do prédio em que ocorreu o fato.

Por fim, pelos depoimentos tomados dos peritos que são divergentes entre o perito responsável pelo laudo de necropsia e dos peritos responsáveis pelos laudos de levantamento de local de crime e de reprodução simulada, entendo que não se pode chegar à conclusão de que a morte da vítima Rafael Freire Galvão ocorreu por estrangulamento. O perito que conclui que houve morte por asfixia por estrangulamento é depoimento e conclusão pericial totalmente isolados dos demais elementos de provas colhidos no caderno processual pela qual não pode ser levado em consideração para submeter a ré a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Ademais, dois dos peritos ouvidos, responsáveis pelo laudo de levantamento de local de crime com reprodução simulada, são uníssonos em afirmar que para se concluir que a asfixia ocorreu por estrangulamento, as lesões internas devem se comunicar com as lesões externas, fato que não ocorreu, pois afirmam que pelo que se obtiveram do cadáver da vítima não há sinais de lestes de morte violenta e que os sulcos internos são aparentes em razão da asfixia que ocorreu devido diversos fatores, como a doença crônica da vítima, o uso de substâncias entorpecentes (maconha), além do uso do desodorante, o que conjuntamente causou uma reação alérgica e o fechamento da glote, levando a vítima a morte.”

Dessa forma, pela transcrição da decisão que impronunciou a apelada, observa-se que a Magistrada analisou todas as provas constantes do crivo probatório e ao final fundamentadamente concluiu pela ausência de indícios suficientes que pudessem indicar Claudia Freire Galvão como provável autora do crime de homicídio, conforme requer a Apelante, ora assistente de acusação.

É sabido que a pronúncia caracteriza apenas um juízo de probabilidade, não de certeza, bastando que o juiz monocrático exponha consistente suspeita jurídica da existência do fato típico e antijurídico, assim como da possível autoria com base nos indícios dos autos. No entanto, não há um suporte probatório mínimo apto a configurar o indício suficiente de prova da autoria delitiva a autorizar a pronúncia da apelada, restando a decisão de impronúncia em consonância com o artigo 414, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença de imrponúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/03/2025